Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA - CPF: 046.779.881-88 (ADVOGADO), ANDERSON BEZERA DOS SANTOS - CPF: 061.377.751-43 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR CONCURSO PÚBLICO – ALUNO- SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – DECLARAÇÃO DE NÃO PENALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS – FUNÇÃO PÚBLICA NUNCA EXERCIDA PELO CANDIDATO – IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Sabe-se que o edital é a lei do concurso, contudo, a adoção de critérios de seleção, mesmo que dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro, das cinco fases iniciais previstas, para o concurso, por deixar de apresentar documento, em se tratando de declaração de não ter sofrido penalidade por função pública nunca exercida, notadamente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Anderson Bezera dos Santos, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Resultado de Investigação Social em Concurso Público n. 1047902-54.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, porque não apresentou o documento constante na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital.

Pontua que o Edital do certame não traz a forma que deveria ser realizada a declaração prevista na alínea “h” do subitem 18.6, pelo que, a Banca Examinadora deveria ter considerado o Formulário de Investigação Social – FIS como uma declaração feita pelo candidato que nunca atuou em função pública.

Argumenta que o Formulário de Investigação Social encaminhado, declarando os locais em que trabalhou, bem como a cópia da carteira de trabalho, inclusive, a declaração feita no recurso administrativo, não causa qualquer prejuízo à Administração Pública, ou ao concurso, uma vez que não há elementos para não recomendar.

Enfatiza que, se houvesse alguma intenção em ocultar algo sobre sua vida pregressa, certamente não teria juntado certidões dando conta de inexistência de ações penais contra si e demais documentos que comprovam onde trabalhou, de sorte que nada consta em seu nome, a comprovar que não possui qualquer situação que o desabone na investigação social; logo, a sua eliminação do concurso público é medida totalmente desarrazoada e desproporcional.

O pedido de antecipação de tutela foi, por mim, deferido, id. 154892691.

As contrarrazões não foram apresentadas, Id. 160913682.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo, id. 176051150.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão que, nos autos da Ação Ordinária, interposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de liminar, consistente na sua recomendação, na fase de Investigação Social, de modo a determinar para sua manutenção no concurso público.

É cediço que, em sede de Agravo de Instrumento a matéria a ser analisada pelo Tribunal somente pode ser aquela realmente enfrentada pelo Magistrado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Denota-se dos autos que o Agravante participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, ao fundamento de que teria deixado de enviar o documento constante na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital.

No caso, a controvérsia cinge-se em saber se a não apresentação da certidão exigida na alínea “h” do subitem 18.6 do Edital pelo Agravante é motivo suficiente para considerá-lo "não-recomendado", de modo a eliminá-lo do certame.

O Agravante aduziu que a sua eliminação se deu por conta da não recepção, pela banca examinadora, na fase de investigação social, declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

Asseverou que consoante a documentação enviada, notadamente a cópia da sua Carteira de Trabalho, nunca exerceu o serviço público, porquanto é contratado via regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), pela empresa Yara Fertilizante, e conforme as certidões cíveis e criminais juntadas, nunca respondeu por qualquer processo ou ação relativo às empresas em que trabalhou.

Informou que protocolou recurso administrativo, demonstrando que possuía as certidões negativas, mas foi indeferido.

Dessa feita, ingressou com a presente ação, requerendo a concessão da liminar para suspender a eficácia do ato administrativo que o excluiu do certame.

O Magistrado e Primeiro grau, ao analisar o pedido
,
indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos:

Com efeito, diante dos documentos que instruem a presente ação, verifico que falta à alegação do requerente, a plausibilidade necessária para fins de concessão de liminar.

Isso porque, de acordo com o disposto 18.4. O candidato deveria enviar a documentação referida no subitem 18.6, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br,
em data estabelecida no cronograma do concurso
.

Em caso de descumprimento do referido item, de acordo com o edital, aplica-se o disposto no subitem 18.14, o qual assevera que “
Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso
”.

Desse modo, ainda que o requerente tenha apresentado as demais documentações exigidas no subitem 18.6 tempestivamente,
a ausência da declaração referente à alínea “h” faz-se suficiente a fundamentar a desclassificação, uma vez que, há o descumprimento do edital
.

(...)

Nessa linha, a obrigação de apresentar os documentos exigidos em conformidade com o edital era ônus do requerente, sob pena de descumprimento da regra do concurso.

Portanto, a inscrição em concurso público induz submissão as normas previstas no edital que deve ser para todos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Posto isso,
indefiro a tutela de urgência
postulada. (...)

Com efeito, não se desconhece que o edital é a lei do concurso, e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente, deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, todavia, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco na apresentação de uma declaração relativa a um múnus público que sequer exerceu, se os demais documentos foram devidamente apresentados tempestivamente, o que demonstra boa-fé do candidato e ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

Ademais, se verifica na documentação que instruiu a ação de base (id. 106445073, 106445075, 106445076, 106445077, 106445080, 106445081, 106445083 e 106445084), que as certidões negativas requeridas foram expedidas, cujo teor dão conta da aparente idoneidade do candidato, posto que atestam: “nada constar” no nome do recorrente.

Outrossim, conforme alegado pelo Agravante, de toda a documentação juntada à inicial, em especial o Formulário de Investigação Social (FIS), pode-se extrair a informação de que ele
“
nunca laborou em nenhum órgão público
”,
(id. 154462683, autos de base), sendo que consta do referido Formulário, a resposta
“
NÃO
”
ao item 6.1 que questiona:
“
Você foi expulso, punido, ou notificado em qualquer um dos locais em que trabalhou?
”
(id. 154462683, p. 12, na origem).

Nesse diapasão, me parece desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, em razão da ausência de declaração de não ter enviado a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal), em razão de nunca ter assumido qualquer cargo público, máxime porque as certidões negativas, atestaram que “NADA CONSTA” em nome do Agravante, sendo certo que trata-se de irregularidade meramente formal, passível de convalidação, notadamente porque não se cuida de nenhum documento expedido por Órgão público capaz macular sua conduta.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL - CANDIDATO ELIMINADO
-
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL - PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO
- DESPROPORCIONALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos
.” (TJMT. N.U 1000225-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023) (g.n.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE LIMINAR CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL - CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE UM ÚNCIO DOCUMENTO - DECLARAÇÃO DE NÃO PENALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS - FUNÇÃO PÚBLICA NUNCA EXERCIDA PELO CANDIDATO - IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Embora o edital seja a lei do concurso, a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro das cinco fases iniciais previstas para o concurso, por deixar de apresentar um único documento, principalmente em se tratando de declaração de não haver sofrido penalidade por função pública nunca exercida, notadamente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação.

3. Agravo de Instrumento provido. Liminar concedida. (N.U 1000251-18.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Em casos análogos inclusive já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. EXAME MÉDICO ODONTOLÓGICO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
. PENDÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. DEMORA DO LABORATÓRIO. APRESENTAÇÃO NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É cabível a análise pelo Poder Judiciário dos atos administrativos referentes a concurso público quando não houver observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com prejuízo aos participantes do certame
. Nesse mesmo sentido: REOMS 0075014-53.2013.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 Sexta Turma, e-DJF1 08/02/2018. 2. Na espécie dos autos,
não se afigura razoável que a banca examinadora elimine o candidato tão somente em virtude do não recebimento de apenas um dos documentos comprobatórios exigidos para a segunda fase do certame
, qual seja, o exame toxicológico, quando restou comprovado que a apresentação intempestiva deste se deu em razão do atraso na sua confecção pelo laboratório, circunstância que se evidencia, portanto, alheia à vontade do impetrante e que é passível de ser suprida com a entrega do exame em fase de recurso, mostrando-se ilegítima a recusa da autoridade impetrada em assim proceder. 3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que receba e analise o Laudo Toxicológico apresentado, juntamente com os demais documentos médicos já apresentados administrativamente, assegurando ainda, em caso de aprovação nessa segunda etapa, o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso. 4. Remessa necessária a que se nega provimento.” (TRF1. REOMS: 10120671020224013600, Relatora: Desa. Federal
Daniele Maranhão Costa
, j. 12/04/2023, 5ª Turma, p. PJe 19/04/2023) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ANÁLISE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS.
EXCESSO DE FORMALISMO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Corte tem entendido que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração,
deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade
. (REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 17/09/2014). 2. No caso dos autos, o impetrante, após ter sido aprovado na primeira fase do concurso, enviou os exames médico-odontológicos, via eletrônica, nos termos do Edital (item 13.1, b).
No entanto, apenas parte da documentação foi recebida pela instituição organizadora, em razão tamanho excessivo dos arquivos. A apresentação parcial de do documento ocasionou a sua exclusão do processo seletivo. Configurado o excesso de formalismo, deve ser mantida a sentença que assegurou a permanência do candidato no concurso
. 3. Remessa oficial desprovida.” (TRF1. REOMS: 10098768920224013600, Relator: Des. Federal
Carlos Augusto Pires Brandão
, j. 13/02/2023, 5ª Turma, p. PJe 13/02/2023) (g.n.)

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência, tal como a liminar postulada nestes autos, têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, por intermédio da denominada prova
prima facie
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento das tutelas de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, verifica-se a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consubstanciados na violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela Autoridade Coatora, como fartamente exposto acima.

Já o perigo da demora se evidencia no avanço das fases do certame, que poderá ser concluído antes mesmo do encerramento deste processo, o que frustraria a tutela jurisdicional.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
CONCEDER
a liminar requerida pelo Agravante Anderson Bezera dos Santos,

devendo o candidato prosseguir nas demais fases do certame, até decisão final de mérito no feito principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023